Tribunal: TJDFT
Processo: 0736799-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736799-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANT COBRANCA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de repetição de indébito (adiantamento de contribuições de condôminos inadimplentes – R$ 42.058,43), indeferiu a penhora de 30% do faturamento do condomínio agravado. A agravante alega, em síntese, que: 1) não há provas de que existam outros bens penhoráveis e o condomínio executado também não indicou bens quando intimado a fazê-lo; 2) os recursos arrecadados pelo condomínio são destinados ao custeio das despesas comuns, nas quais se incluem a obrigação ora em execução; 3) na hipótese de condomínio edilício, não há se falar em manutenção do fluxo de caixa ou de faturamento mínimo necessário à manutenção das atividades essenciais às suas receitas, como ocorre nas empresas mercantis, e sim em rateio proporcional das despesas recorrentes e eventuais, adotando-se o ajustamento das contribuições sempre que for necessário para honrar os compromissos; 4) o percentual requerido (30%) permite que não seja inviabilizada a atividade do condomínio, podendo, em assembleia, ser fixada taxa extra de cobrança para adimplir o débito; 5) o agravado deve informar se possui administradora, caso contrário, a agravante se encarregará de apresentar as formas de administração e pagamento por meio de depósitos judiciais. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de 30% do faturamento do condomínio. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado ao menos em relação à penhora do faturamento do condomínio, ainda que em outro percentual. No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do faturamento, nos seguintes termos: “(...) não se mostra medida adequada para a satisfação do crédito, tendo em vista que os recursos arrecadados pelo condomínio são destinados exclusivamente à manutenção e funcionamento das áreas comuns, pagamento de funcionários e prestação de serviços essenciais aos condôminos. A retenção desses valores poderia comprometer seriamente a gestão do condomínio e prejudicar os moradores, que não são parte na presente execução. (...)” Ocorre que, não tendo sido localizados outros bens penhoráveis, e sendo a dívida decorrente de serviços prestados pela exequente ao próprio condomínio, não é razoável que os recursos por ele arrecadados não possam ser destinados para esse fim. No mesmo sentido: “(...) 2. Em que pese as taxas condominiais se destinem ao rateio das despesas comuns entre os condôminos, sendo vedada a obtenção de lucro por condomínio residencial, tal natureza jurídica não pode ser utilizada indevidamente como instrumento de fuga ao cumprimento de obrigações constituídas. 3. Ainda que a penhora de bens constitua medida excepcional, a possibilidade de penhora de taxas condominiais em ação de execução é cabível, desde que comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação, bem como seja fixado percentual que não inviabilize seu funcionamento. (...)” (Acórdão 1671190, 07324407020228070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. O Condomínio edilício não visa ao lucro e sua receita, proveniente das taxas condominiais, é utilizada para arcar com os custos de sua manutenção. 3. A redução da penhora ao percentual de 10% (dez por cento) da receita referente às taxas condominiais compatibiliza o gravame com a capacidade econômica do Condomínio, de forma a assegurar a sua manutenção e propiciar a satisfação do crédito ao exequente. (...)” (Acórdão 1076212, 07131001920178070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 7/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Todavia, considerando que ainda não há informações sobre o faturamento do condomínio, entendo razoável, ao menos até que seja instaurado o contraditório, a penhora de percentual menor, a fim de não inviabilizar o seu funcionamento. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para autorizar a penhora de 10% do faturamento do condomínio agravado, cabendo ao Juízo a quo deliberar acerca da melhor forma de viabilizar essa medida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator